Tribunal: TJMT
Processo: 1024709-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024709-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), LUCIANE VALIENTE - CPF: 052.651.641-03 (AGRAVANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTA DO CREDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pela Agravante visando ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas de contrato de compra e venda de bem, com pedido de liminar.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência e para autorizar a consignação em pagamento pretendida, em razão de suposta recusa do credor em receber as parcelas do contrato na forma ajustada.

III.
Razões de decidir
3. A Ação de Consignação em Pagamento não é via adequada para discutir cláusulas contratuais, tais como a modificação da data de vencimento das parcelas.
4. Não foi demonstrada recusa formal ou omissão por parte da Agravada em fornecer os meios adequados para pagamento, nem evidenciada a impossibilidade material de a Agravante realizar os pagamentos.
5. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, tais requisitos não estão presentes, especialmente em razão da possibilidade de realização dos pagamentos por meios alternativos.
6. A irreversibilidade da medida pleiteada impede sua concessão, conforme art. 300, § 3º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"A consignação em pagamento não se presta à modificação de cláusulas contratuais. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como reversibilidade da medida, requisitos que não estão presentes quando o devedor pode realizar os pagamentos por meios alternativos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 335; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, RAC 5191608-56.2019.8.09.0051; TJPR, RAI 0025386-45.2022.8.16.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luciane Valiente, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos
Ação de Consignação em pagamento c/c pedido de liminar inaudita altera parte
, ajuizada pela Agravante em desfavor da Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante alega que adquiriu um bem (refrigerador), junto à Apelada, por meio de crediário administrado, cujo pagamento foi parcelado em 17 (dezessete) vezes de R$ 359,21 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), o que totaliza o montante de R$ 6.106,57 (seis mil e cento e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Argumenta que, inicialmente, a data de vencimento acordada para o pagamento das parcelas foi o dia 20 de cada mês, porém, posteriormente, houve alteração unilateral pela Agravada, que definiu o dia 5.

Sustenta que a mencionada modificação gerou transtornos financeiros e dificuldades para a efetuação do pagamento.

Afirma, ainda, que o acesso ao aplicativo da Recorrida, utilizado para obter boletos e informações sobre as parcelas, foi bloqueado, impossibilitando a extração dos boletos necessários para poder efetivar os pagamentos.

Alega que, esgotadas todas as vias administrativas para solucionar a questão, sem sucesso, o único meio foi o ajuizamento da ação, porém, a tutela de urgência pleiteada, para depósito em juízo das parcelas foi indeferida pelo Juízo Singular.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 300 do CPC e 335 do Código Civil e no princípio da boa-fé contratual, destacando o perigo de dano iminente em razão do possível registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedida a tutela provisória de urgência e, consequentemente, permitida a consignação em juízo do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no valor de R$ 359,21 (trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) cada, até a regularização da situação.

Contraminuta da Agravada pelo não provimento do Recurso no id. 250472654.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Luciane Valiente insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
Ação de Consignação em pagamento c/c pedido de liminar inaudita altera parte
, por ela ajuizada em desfavor da Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.

Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, inconformada, a parte requerente recorre.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia está instaurada quanto à data de vencimento das 17 (dezessete) parcelas, do contrato de compra e venda de um refrigerador firmado entre as partes.

Sabe-se que
a
ação de consignação em pagamento
, nos termos do artigo 335 do Código Civil, destina-se a possibilitar que o devedor se libere da obrigação, quando o credor não puder ou se recusar a receber o pagamento, ou quando houver dúvida sobre quem é o legítimo credor. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
RECUSA INJUSTIFICADA AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. FINALIDADE DIVERSA DA AÇÃO INTENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento ou dar a quitação da forma devida
.

2. Em observância à natureza do contrato, a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária “facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial” conforme § 3º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

3.
In casu
, constata-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a injusta recusa da instituição financeira em receber o valor devido na forma contratada, e reitera sua pretensão de pagar de forma diversa da ajustada, o que culmina na própria alteração do contrato, e refoge dos estreitos limites da ação de consignação de pagamento, revelando-se ausente o interesse processual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. RAC 5191608-56.2019.8.09.0051. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Roberto Favaro. Publicação: 11/05/2020). Sem destaque no original.

Vê-se, portanto, que a via processual escolhida pela autora da ação não é a adequada para discussão de cláusulas contratuais, como a modificação de data de vencimento das obrigações assumidas.

Constata-se que a pretensão da Agravante de ajustar a data de vencimento da obrigação contratual, ou de sanar eventual inobservância do pacto original, extrapola os limites da consignação em pagamento, que se volta exclusivamente à satisfação da obrigação devida.

Importante ressaltar, também que a jurisprudência é firme ao reconhecer a inadequação da consignação em pagamento para o fim de alterar aspectos contratuais. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELAS DE URGÊNCIA. CASO CONCRETO. RETIRADA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENÇA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS. HIPÓTESES DO ART. 334, DO CC. DEMONSTRAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO NO MOMENTO.

1. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (artigo 300, do Código de Processo Civil), quanto à alegação de pagamento de parte da dívida, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, para retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à parcela do débito que estaria quitado.

2. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de consignação em pagamento de parcelas vincendas do débito em discussão, quando não evidenciadas as hipóteses que autorizam a medida, nos termos do artigo 335, do Código Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR. RAI 0025386-45.2022.8.16.0000. Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Carlos Gabardo. Julgamento: 15.08.2022. Publicação: 15/08/2022).

Ademais, no caso em análise, a Agravante não demonstrou que houve recusa formal ou omissão por parte da Agravada em fornecer os meios adequados para efetuar os pagamentos.

Ao contrário, conforme consignado na decisão recorrida, e reforçado na contraminuta, a Recorrente já realizou pagamentos anteriores e não comprovou a impossibilidade material de prosseguir com os mesmos.

Ressalta-se que o alegado bloqueio no aplicativo e a dificuldade de acesso a boletos não configuram, por si sós, os requisitos do artigo 335 do Código Civil, especialmente diante da inexistência de prova cabal de que o Agravado recusou receber os valores devidos.

Por fim, importante consignar que a tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, no caso concreto, a Agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, nem o alegado risco de dano irreparável, uma vez que os pagamentos poderiam ser realizados pelos meios tradicionais, como demonstrado pela Agravada.

Além disso, a irreversibilidade da medida pleiteada impede sua concessão, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por e, por conseguinte,

mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024